Tribunal: STF
Processo: ARE 1318684
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PENAL. ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CHEQUE ADULTERADO/CLONADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A EMPRESA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COM JURISDIÇÃO NA CIDADE EM QUE LOCALIZADA A AGÊNCIA DA CONTA BANCÁRIA CUJO CHEQUE FOI FRAUDADO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PROVA SUFICIENTE PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO. 
    1. Uma vez tendo a Caixa ressarcido o cliente/correntista em face do pagamento de cheque clonado/adulterado pelo sistema de compensação bancária, evidente o prejuízo da empresa pública, devendo ser fixada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal (precedentes do STJ). 
    2. Em se tratando de delito de estelionato cometido mediante utilização de cheques adulterados/clonado/falsificados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a obtenção da vantagem ilícita se verifica no momento em que o dinheiro efetivamente sai da disponibilidade da instituição financeira sacada para, em seguida entrar na esfera de disponibilidade do estelionatário. Em tais casos, considera-se como local de obtenção da vantagem ilícita aquele em que se situa a agência bancária que emitiu o cheque adulterado, ou seja, a agencia bancária sacada ou onde a vítima possui a conta bancária. 
    3. Tratando a espécie de estelionato previsto no art. 171, § 3º, do CP e consideradas as datas de consumação do delito e a do recebimento da denúncia, verifica-se não ter transcorrido o prazo prescricional aplicável pela pena em abstrato (artigo 109, III, do Código Penal). 3. Tendo a ré sido condenada à pena de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, aplicando-se a regra do artigo 109, IV, do CP, a prescrição ocorreria em quatro anos, pela pena em concreto. Tratando-se de fato posterior ao advento da Lei nº 12.234/2010, o lapso temporal a ser verificado é aquele entre a publicação da sentença penal condenatória recorrível e o recebimento da denúncia. Não tendo transcorrido 4 (quatro) anos entre os marcos temporais apontados, não há falar em prescrição retroativa 
    4. Comprovado que a ré, de maneira livre e consciente, empregou meio fraudulento mantendo a Caixa Econômica Federal em erro, e obteve vantagem ilícita, resta caracterizado o delito tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal. 
    5. Demonstrados, pelo conjunto probatório, a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo exigido pelo tipo, não há falar em insuficiência de prova para formação do edito condenatório”. (Documento eletrônico 43)
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III e 5°, XXXV e LV, da mesma Carta. 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 
    A recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE E DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. ARTIGOS 183 E 195 DA LEI 9.276/1996. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.255.050-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, grifei). 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E Nº 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.111.046-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. 
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. Precedentes. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.239.528-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, grifei). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 
    2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 
    3. Agravo regimental desprovido” (RE 1.108.149-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator